Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738129-29.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SÉRGIO CARDOSO ALBINO AGRAVADOS: WALERIANO FERREIRA DE FREITAS, CINARA DE SOUSA VASQUES DESPACHO PRONTA CONSTRUTORA LTDA e SÉRGIO CARDOSO ALBINO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustentam que a menção à dispositivos constitucionais se deu como reforço argumentativo do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018